Tribunal: TJES
Processo: 5000855-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILTON SOARES DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000855-53.2023.8.08.0012

Recorrente: ZILTON SOARES DE ARAUJO
Recorridos: BANCO ITAUCARD S.A; ITAÚ UNIBANCO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR AFIRMA ESTAR SENDO COBRADO DE VALORES OS QUAIS NÃO CONTRATOU E QUE ESTARIA SENDO IMPEDIDO DE REALIZAR AS MOVIMENTAÇÕES BÁSICAS COM O SEU CARTÃO. FORMULOU PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUA CONTA CORRENTE, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO IMPORTE DE R$527,50, BEM COMO QUALQUER OUTRO, QUE SEJA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SEU CARTÃO (FINAL 4067) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
BANCO ITAUCARD S/A
E
ITAU UNIBANCO S/A
APRESENTARAM DEFESA EM CONJUNTO. OS REQUERIDOS DEFENDEM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL REGULAR, COM FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO ASSINADO. FORMULOU PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido devendo ser declarada a inexistência de débito, apenas em relação à quantia de R$527,50 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), proveniente do cartão objeto da presente ação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. ’’.
(4). RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR SUSCITA A NECESSIDADE DE PARCIAL REFORMA DO JULGADO, DE MODO A SER RECONHECIDO O CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM DANOS MORAIS, ANTE A COMPROVAÇÃO DOS PERCALÇOS ENFRENTADOS POR AQUELE, TAIS QUAIS PASSÍVEIS DE RECEBIMENTO DA REFERIDA VERBA INDENIZATÓRIA.
(5). CONTRARRAZÕES DOS REQUERIDOS.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO PELO AUTOR, SE MODO A MANTER-SE INALTERADA A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, O AUTOR AFIRMA ESTAR SENDO COBRADO DE VALORES OS QUAIS NÃO CONTRATOU E QUE ESTARIA SENDO IMPEDIDO DE REALIZAR AS MOVIMENTAÇÕES BÁSICAS COM O SEU CARTÃO. NO SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O AUTOR DEMONSTROU QUE INFORMOU O BANCO ACERCA DO OCORRIDO, CONTESTANDO AS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO PLEITO, PELO QUE, DENTRE OUTROS PEDIDOS AUTORAIS, NÃO RECONHECEU O CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO REQUERENTE. ASSIM, EM SEDE RECURSAL, O AUTOR PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, NESTE PONTO.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL
RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM
. A MEU VER, O
DECISUM
NÃO CARECE DE REFORMA. DE FATO, NÃO CONSTA NOS AUTOS LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PRETENDIDA. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES NÃO PODE,
POR SI SÓ
, ENSEJAR O DANO MORAL INDENIZÁVEL. POSTO ISTO, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE DEMAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ORA RECORRENTE, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS TERMOS.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG DEFERIDO AO RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)